Tribunal: STF
Processo: AI 475603
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. OFENSA
 À CONSTITUIÇÃO. Questão relativa a cabimento de recurso. REEXAME
FÁTICO. Súmula 279-STF.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição
 autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão
limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da
 legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
III. -
Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a
ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
IV. - Alegação de ofensa ao inciso IX do
art. 93, C.F.: improcedência, porque o que pretende o recorrente, no
 ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o
acórdão está suficientemente fundamentado.
V. - Incidência, no
caso, da Súmula 279-STF.
VI. - Agravo não provido.